Tribunal: TJPA
Processo: 0802654-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802654-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE, GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FEITO COMPLEXO ENVOLVENDO DIVERSOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
2)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO AMPARADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DOS COACTOS QUE POSSUEM CONDENAÇÃO E ANTECEDENTES PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES.
3)
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS PACIENTES QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
4)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES DECRETADA UM DIA APÓS A REALIZAÇÃO DAS PRISÕES EM FLAGRANTE, JÁ TENDO SIDO RECEBIDA A DENÚNCIA, ESTANDO OS AUTOS ATUALMENTE AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
5)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Gustavo Inácio da Luz Nogueira – OAB/Pa nº. 29.547, em favor de
JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE e GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa.

Narra o impetrante que está sendo imputada aos pacientes a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, descritos nos art. 33 e 35 da Lei nº.: 11.343/2006, respectivamente.

Informa que os coactos se encontram presos preventivamente desde 27.09.2021, isto é, há mais de 05 (cinco) meses e meio, e além disso, em decisão datada de 04.03.2022, o magistrado de piso designou a audiência de instrução e julgamento tão somente para o dia 31.05.2022, de modo que não entende razoável e nem proporcional que os pacientes esperem, presos, por três meses a realização da referida audiência, o que, segundo entende, configura excesso de prazo na instrução da ação penal.

Outrossim, argumenta que os fundamentos da prisão preventiva insculpidos no art. 312 do CPP não estão presentes, amparando-se o decreto preventivo em argumentação absolutamente genérica que não induz a aplicação da medida extrema, especialmente, se considerados os predicados pessoais dos pacientes, suscitando, ainda, a ausência de contemporaneidade entre o fato tido por ilícito e a decretação da prisão.

Por fim, requereu liminarmente concessão da liberdade aos pacientes ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 8420280).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 8437249).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8494546) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, além da ilegalidade de suas prisões preventivas ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, aliada aos predicados pessoais favoráveis dos coactos, bem como, a ausência de contemporaneidade do decreto, motivos pelos quais, requereu a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Em análise detida dos autos, especialmente pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 8437249), verifica-se que não há que se falar no excesso de prazo para a formação da culpa apto a justificar o afastamento da medida extrema, haja vista que, conforme ressaltou o juízo, o feito originário é de natureza complexa, destinado a apuração de associação criminosa voltada para a mercancia de entorpecentes, envolvendo diversos réus, alguns já condenados por tráfico ou respondendo a ações penais pela prática do mesmo ilícito, os quais são patrocinados por advogados distintos.

Demais disso, esclareceu o juízo que a designação da audiência para o dia 31.05.2022 ocorreu em razão do abarrotamento da pauta em função de acúmulo de processos durante o período de pandemia, encontrando-se o feito, portanto, com tramitação razoável se consideradas as peculiaridades da demanda e os desafios enfrentados em decorrência da pandemia.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO NÃO CONHECIDO. CONEXÃO NÃO COMPROVADA. AUSËNCIA DE SIMILITUDE. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

3. Excesso de prazo afastado. Embora a recorrente esteja presa desde dezembro/2019, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (23) e de crimes, com necessidade de desmembramento do processo em relação aos réus que apresentaram resposta à acusação, para garantir o regular andamento em relação a eles; expedição de cartas precatórias e resposta a inúmeros requerimentos/pedidos e diligências. A defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. Ademais, o cenário calamitoso da pandemia infeliz (mas inevitavelmente) protrai o andamento da ação penal e dos trabalhos que necessitam de providências presenciais, ante a necessidade de suspensão do serviço e expedientes.

4. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação ao Juízo processante.

(AgRg no RHC 152.003/CE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial e à complexidade do feito, a que respondem 3 réus, com necessidade de realização de diligências.

6. Ordem denegada.

(HC 680.802/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Demais disso, em analise atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 8437254 – fls. 646/649
), em conjunto com a que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (
ID 8437257 – fls. 654/656
e
ID 8437260

– fls. 661/663
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, tendo sido os pacientes flagrados com os demais corréus dentro de uma residência com quantidade considerável de entorpecentes (48 trouxinhas de crack e mais 80 gramas de maconha), balança de precisão, caderno de anotações, tesoura, linha, sacos plásticos, aparelhos celulares e mais R$ 7.870,00 reais, elementos que demonstram a prática dos ilícitos imputados aos réus.

De outra banda, consta na decisão que o paciente Gean Ribeiro Andrade responde a outra ação penal (proc. n. 0001162-60.2020.814.0035) também pela prática do crime de tráfico, no qual foi beneficiado com a liberdade condicionada ao

cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de contato com pessoas envolvidas com entorpecentes, tendo, portanto, praticado novo ilícito no curso do benefício.

Do mesmo modo, o coacto Jeferson Ribeiro Andrade já foi condenado pela prática da traficância nos autos da ação penal nº.: 0003552-71.2018.814.0035, tendo sido cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, convertida em prestação de serviços a comunidade ainda em execução, motivo pelo qual, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, objetivando cessar a reiteração criminosa, pois os elementos detalhados demonstram concretamente

que, em liberdade, os acusados voltarão a delinquir.

Portanto, conforme evidenciado ao norte,
não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, não havendo que se falar ainda, na substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
.

Ressalte-se, outrossim, que as qualidades pessoais dos pacientes, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situação análoga, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS EM CURSO E REINCIDÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade do paciente acusado de condutas que apresentam gravidade concreta, visto que seria integrante de associação voltada ao tráfico e foi surpreendido preparando grande quantidade de drogas, sendo apreendidas mais de 12 mil porções individualizadas de cocaína, além da mesma droga pura e a granel, totalizando mais de 2kg.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.

5. A segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui processos em andamento também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e é reincidente.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 725.786/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não prospera a alegação
de ausência de contemporaneidade
do decreto prisional, pois conforme consta dos autos, as drogas foram apreendidas com os pacientes em 27/09/2021, tendo sido o flagrante homologado e convertido em preventiva em 28.09.2021, ou seja, um dia após os fatos criminosos apurados no curso das investigações, com o recebimento da denúncia em 04.03.2022, já encontrando-se o feito com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31.05.2022.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

2. Na hipótese, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular ressaltou que o Paciente seria integrante de um grupo criminoso especializado no comércio ilegal de drogas, exercia a função de gerente do tráfico e era responsável pelo controle da remessa e distribuição dos entorpecentes e pela movimentação financeira da associação criminosa, o que justifica a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

3. "[...] a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

4. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois consta dos autos que as drogas foram apreendidas na casa do Paciente em 10/03/2021, o crime de associação para o tráfico teria sido praticado até 22/03/2021 e a prisão preventiva foi decretada em 20/04/2021, ou seja, poucos dias após os fatos criminosos apurados no curso das investigações.

5. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, ____ de março de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/03/2022